Tribunal: TJDFT
Processo: 0713761-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Vistos etc. Manifestem-se as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, a respeito do parecer técnico lançado pela d. Contadoria Judicial no (ID 35835835). Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 02 de junho de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator